Tribunal: TJES
Processo: 5012816-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012816-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARILSON ABREU AMORIM

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO MESMO
DECISUM
(ATO UNO). CONHECIMENTO DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DE DADOS TELEMÁTICOS. SERENDIPIDADE. MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP INSUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva nos autos da Ação Penal, em que o paciente é acusado pelos arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentação da preventiva e ilicitude das provas telemáticas obtidas de celular apreendido em outro processo; requer liberdade provisória e, no mérito, a concessão da ordem. Parecer ministerial pelo não conhecimento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do
habeas corpus
quando a decisão impugnada, em ato uno, indeferiu a revogação da temporária e a converteu em preventiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração; e (iii) determinar se as provas telemáticas oriundas de outro processo são válidas à luz da serendipidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento: a decisão é una e complexa, pois, ao indeferir a revogação da temporária, o Juízo, no mesmo
decisum
, converte a custódia em preventiva; o alegado constrangimento decorre diretamente desse ato.

4. A preventiva encontra suporte em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria: interceptações telemáticas, registros de mensagens e áudios, imagens de entorpecentes e armamentos e relatórios de dados de contas vinculadas a outro investigado, com comunicações que identificam o paciente negociando drogas e armas.

5. A gravidade concreta e a periculosidade social do paciente se evidenciam por sua atuação como elo ativo da cadeia delitiva, pela sofisticação dos meios, pela reiteração (inclusive como alvo da “Operação Abacote”) e por responder a outros processos pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei de Drogas, legitimando a custódia para garantia da ordem pública (STJ, RHC 97.037/BA).

6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP diante do risco concreto de reiteração e da gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no RHC 215.186/SC; STJ, AgRg no HC 844.095/PE).

7. A alegação de ilicitude das provas não procede: os elementos foram colhidos a partir de dados telemáticos do celular de outro investigado, apreendido em outro feito, caracterizando descoberta fortuita (serendipidade) sem desvio de finalidade, válida segundo a jurisprudência (STJ, AgRg no RHC 203.904/SC; STJ, AgRg no HC 876.763/GO).

8. O
habeas corpus
possui rito célere e não comporta dilação probatória aprofundada, sendo incabível o revolvimento minucioso do acervo dos autos originários nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. É admissível conhecer do
habeas corpus
quando a conversão da prisão temporária em preventiva ocorre no mesmo
decisum
, por se tratar de ato uno do qual emana o alegado constrangimento.

2. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando fundada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria, gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

3. São inviáveis medidas cautelares do art. 319 do CPP quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. É lícita a utilização de elementos probatórios descobertos fortuitamente em outro procedimento (serendipidade), ausente desvio de finalidade.

5. O
habeas corpus
não admite exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 203.904/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 876.763/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012816-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: ARILSON ABREU AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ARILSON ABREU AMORIM
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5003210-68.2025.8.08.0011, na qual é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, com a causa de aumento do art. 40, IV e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está maculada pela ausência de fundamentação, pois utilizou-se de argumentos genéricos e nulos, bem como pela ilicitude das provas que lastrearam a ação penal, obtidas através de dados telemáticos de um celular apreendido em outro processo criminal.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a obter a concessão de liberdade provisória do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
indeferida
, consoante ID 15347821.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15737438, opinou pelo
não conhecimento
da
habeas corpus
.

Pois bem. Preliminarmente, o
parquet
aduz pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, sob o fundamento que
“
[
...
]
verifica-se que o pleito apresentado na exordial no writ refere-se à revogação da custódia preventiva, mas a defesa apenas formulou pedido perante a autoridade primeva de revogação da prisão temporária.”
.

É cediço que a apreciação de matéria não submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau por esta Corte de Justiça é, em regra, vedada, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Contudo, a situação em apreço revela uma peculiaridade que afasta a aplicação automática dessa tese.

O ato judicial impugnado é complexo e uno. Nele, a autoridade apontada como coatora, o Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, não apenas indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária, mas, na mesma oportunidade e com base na evolução das investigações, converteu a custódia em prisão preventiva.

Dessa forma, a segregação cautelar do paciente não foi interrompida; ao contrário, foi convolada em uma medida mais gravosa por força de um único
decisum
. A prisão preventiva não é um fato novo e autônomo, mas sim a consequência direta e imediata da análise judicial que se debruçou sobre a situação carcerária do paciente. O constrangimento ilegal alegado pela defesa emana precisamente desta decisão.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado tal ponto, passo à análise do mérito do
writ
.

Pois bem. Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 15343356) que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] No caso concreto, os autos evidenciam a presença da materialidade delitiva, atestada por meio de laudos de interceptações telemáticas, registros de mensagens e áudios trocados entre os investigados, imagens de substâncias entorpecentes e armamentos, bem como relatórios da análise dos dados telemáticos oriundos das contas Apple ID vinculadas ao investigado Jackson Simão Rangel, cujas comunicações envolviam diretamente os requeridos.

Há indícios suficientes de autoria quanto a ARILSON ABREU AMORIM, identificado nas comunicações interceptadas como o contato “Ari”, titular da linha 5528999205425, registrada em seu CPF. Os registros demonstram diálogo direto entre Arilson e Jackson Simão Rangel sobre comercialização de entorpecentes (inclusive discussão sobre qualidade e preço da droga) e envio de imagens de armas de fogo, em aparente negociação. O teor dessas conversas extrapola o campo de meras suposições e indica, com razoável segurança, a atuação de Arilson como elo ativo da cadeia delitiva, na intermediação de drogas e armas.

Além disso, Arilson já é investigado em outros procedimentos criminais por fatos semelhantes, tendo sido um dos principais alvos da chamada “Operação Abacote”, deflagrada anteriormente, cujo foco foi o desmantelamento de núcleos organizados de tráfico interestadual. Essa reiteração de condutas, aliada à sofisticação dos meios utilizados, evidencia grau elevado de periculosidade social, indicando risco concreto de reiteração delitiva. [...]

Em consulta ao Sistema, verifica-se que o investigado Arildo responde a outros processos criminais com sentença sem trânsito em julgado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei de Drogas (vide processo n° 0009813-33.2016.8.08.0021); [...]

Tais informações são úteis para demonstrar que os réus não estão aptos a viver em sociedade, eis que infratores das normas penais, evidenciado que, caso permaneçam soltos, continuarão a delinquir, gerando um risco à população, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Diante dessas peculiaridades, não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
A complexidade das ações, a existência de organização com divisões de tarefas e a periculosidade dos investigados justificam a adoção da prisão preventiva como única medida apta a resguardar os fins do processo penal,
como já reconhecido pela jurisprudência: “É legítima a prisão preventiva quando provada a materialidade e autoria, bastando seja demonstrada a insuficiência das medidas cautelares em substituição previstas no art. 319 do CPP” (TRF-2.ª Reg., HC 2011.02.01.016718-8-RJ, 2ª T., rel. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, j. 14.02.2012).

Ante o exposto, verificando-se a presença da prova da materialidade, dos indícios de autoria e de fundamentos concretos que evidenciam
risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal,
com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARILSON ABREU AMORIM, WERIQUE TORRES AMORIM e HUDSON BARBOZA VENTURA. [...]”
-
destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Inquérito Policial nº 167/2024 (IDs 70666000 e 70676358, autos originários) e Relatórios Policiais (IDs 70668917, 70668911 e 70668905, autos originários).

Rememora-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.

(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) –
destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Quanto à alegação de ilicitude das provas constantes nos autos, verifico que a investigação que ensejou o oferecimento de denúncia da ação penal em comento foi deflagrada a partir de dados telemáticos obtidos no aparelho celular do JACKSON SIMÃO RANGEL apreendido em razão dos mandados de prisão e de busca e apreensão extraídos dos autos nº 5011282-78.2024.8.08.0011.

A descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação inicial constitui o instituto da serendipidade, plenamente aceito pela jurisprudência, desde que não haja desvio de finalidade. Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o trancamento de inquérito policial e a invalidação de provas derivadas de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) acessado sem autorização judicial.

2. O agravante alega que a investigação que culminou em seu indiciamento se originou de diligência dirigida a terceiro, sem formalização de investigação específica contra sua pessoa, e que o RIF foi requisitado sem indícios mínimos que justificassem tal medida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a requisição do Relatório de Inteligência Financeira sem autorização judicial e sem indícios mínimos de envolvimento do agravante configura violação às garantias do devido processo legal e vedação à prova ilícita.

4. Outra questão em discussão é se a investigação formal contra o agravante foi devidamente instaurada a partir de elementos probatórios válidos e se houve desvio de finalidade na execução das diligências.

III. Razões de decidir

5. A investigação foi considerada formal e bem estruturada, com diligências autorizadas judicialmente, não havendo indícios de atuação arbitrária ou desvinculada da finalidade investigativa.

6. A serendipidade, ou descoberta fortuita de provas, é aceita pela jurisprudência como forma legítima de obtenção de elementos probatórios no curso de investigação diversa, desde que não haja desvio de finalidade.

7. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando ausente qualquer indício de materialidade ou autoria, o que não se verifica no caso em análise, onde há elementos mínimos que justificam a continuidade da investigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A serendipidade é juridicamente válida quando os elementos de convicção são descobertos de forma acidental no curso de diligência regularmente autorizada.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando ausente qualquer indício de materialidade ou autoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.058.429/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 889148 DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 100174 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.08.2019.

(AgRg no RHC n. 203.904/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/202
5) – destaquei

__________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado à pena de 1 ano de detenção em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

2. A impetrante alega nulidade das provas oriundas do flagrante, argumentando que o endereço constante do mandado de busca e apreensão era diferente do local em que se deu o cumprimento, e que houve desvio de finalidade na abordagem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

4. Outra questão em discussão é a validade das provas obtidas durante o cumprimento do mandado de prisão em endereço diverso do registrado e se houve desvio de finalidade na abordagem policial.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.

6. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado.

7. A entrada dos policiais na residência do processado foi lícita e as provas obtidas foram encontradas de forma fortuita, sem intencionalidade prévia, afastando a alegação de "pescaria probatória".

8. Não há comprovação de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, e a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais, que possuem fé pública, não foi infirmada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve ser conhecido. 2. O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual se o alvo for o investigado.
3. A entrada lícita em domicílio e o encontro fortuito de provas não configuram desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 10.826/03, art. 12.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.

10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.

27.03.2020.

(AgRg no HC n. 876.763/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

– destaque
i

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.